Tribunal: STF
Processo: HC 183557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Murilo Franca Palim, em favor de Reinaldo Benedito, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.827/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REINALDO BENEDITO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2020 pelo suposto descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência a sua ex-namorada, delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva um dia após. 
    O impetrante requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e pela situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
    O Relator do habeas corpus no Tribunal de origem indeferiu a liminar pleiteada. 
    É o relatório. Decido. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se a fundamentação constante do decreto prisional:
    O auto de prisão em flagrante delito se encontra formalmente em ordem, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais exigidas para sua lavratura, inexistindo qualquer irregularidade a ser declarada. Como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, o autuado é reincidente na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, apresenta comportamento violento e, além de descumprir a medida judicial, expõe constantemente a grave risco a integridade corporal e psicológica da vítima. Sua atitude demonstra seu comportamento violento e agressivo, expondo a vítima constantemente a grave risco a integridade corporal e psicológica. (eDOC 7, p. 42)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se, claramente, a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, exatamente porque já lhe havia sido fixada uma espécie de cautelar, consubstanciada na medida protetiva concedida em favor da vítima, a evidenciar a indiferença com que o paciente trata as determinações judiciais. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente